Tribunal: TJPA
Processo: 0001803-68.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001803-68.2017.8.14.0030

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: VINICIUS SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, VI, DO CPP – REQUER APELANTE A CONDENAÇÃO DO APELADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CPP – PROCEDÊNCIA.
A materialidade delitiva, encontra-se comprovada através dos documentos constantes do Inquérito Policial (fls. 07/53), Auto de reconhecimento de objeto e entrega, bem como pelo reconhecimento pessoal, onde Vinicius fora reconhecido como um dos autores do crime de roubo, ora em questão. Em relação a autoria, entendo que de igual forma, restou inequivocamente comprovada, através dos depoimentos das testemunhas, aliado a confissão do outro condenado, o qual colocou o ora apelado na cena do crime, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Apesar do apelado em juízo, ter negado a autoria do crime, declarando que participou somente de um outro roubo, a negativa de autoria se mostra isolada pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, corroborada pela confissão de Jefferson, quando aduziu que sua função foi entrar na residência e pegar os pertences da vítima, sendo a de seu comparsa, dar fuga aos mesmos e transportar a
res furtiva.
Dessa forma,
data máxima vênia
a sentença absolutória, deve ser condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP. Com base no critério trifásico, passo a dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, do Código Penal, a qual na primeira fase, aplico a pena base no mínimo legal, por entender que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, capazes de alterar a pena inicial. Portanto, fixo em 04 (quatro) anos de reclusão, a pena referente ao crime de roubo e pagamento de 10 (dez) dias multa,
quantum
que permanece inalterado na segunda fase, pela inexistência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, aplico 1/3, sobre a qualificadora do emprego de arma e concurso de pessoas, pois devidamente comprovada no conjunto probatório que fora utilizada pelo condenado Jefferson quando invadiu a residência da vítima e o apelado ficou do lado de fora para dar o suporte e garantir a fuga dos mesmos, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprido no regime semiaberto, consoante artigo 33, §2°, “b”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão no Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público de 1º grau, interpôs Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim.

Consta da denúncia que no dia 16 de dezembro de 2016, por volta das 22h, Jefferson Luiz Nascimento Carvalho, portando uma arma de fogo adentrou na residência das vítimas, enquanto o ora denunciado Vinicius Silva dos Santos, aguardava do lado de fora da casa e roubou dinheiro e objetos das mesmas, empreendendo fuga logo em seguida.

Transcorrida a regular instrução do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Jefferson Luiz Nascimento Carvalho e absolvendo o ora acusado Vinicius Silva dos Santos, com fulcro no artigo 386, VI, do CPP.

O representante do Ministério Público, inconformado com a sentença absolutória em relação ao apelado Vinicius Silva dos Santos recorreu da decisão, pugnando pelo provimento recursal, a fim de que seja condenado, nos termos do artigo 157, §2°, I e II, do CP.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para manter a sentença absolutória por insuficiência de provas.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, para que o apelado Vinicius Silva dos Santos seja condenado como incurso nas sanções punitivas descritas na denúncia.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o apelante, a condenação do apelado Vinicius Silva dos Santos, nos termos do artigo 157, §2°, I e II, do CP.

A materialidade delitiva, encontra-se comprovada através dos documentos constantes do Inquérito Policial (fls. 07/53), Auto de reconhecimento de objeto e entrega, bem como pelo reconhecimento pessoal, onde Vinicius fora reconhecido como um dos autores do crime de roubo, ora em questão.

Em relação a autoria, entendo que de igual forma, restou inequivocamente comprovada, através dos depoimentos das testemunhas, aliado a confissão do outro condenado Jefferson, o qual colocou o ora apelado na cena do crime, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Carlos Eduardo Silva Cordeiro, declarou tanto em sede policial, quanto em juízo o
modus operandi
com o qual o apelado e seu comparsa agiram. Narrou que antes do crime, os mesmos ficaram rondando sua residência, que notou que ambos estavam armados e que os vizinhos lhe alertaram que os agentes eram pessoas criminosas, pois conhecem os mesmos de outros crimes que fizeram outras vítimas. Narrou que Jeferson invadiu sua residência munido de arma de fogo e a todo tempo ameaçava as vítimas, inclusive torturando e fazendo a vítima Marizete de refém, apesar de terem informado que a mesma tinha 64 anos de idade à época dos fatos e que estava com problema de saúde. Reconheceu sem dúvidas o ora apelado Vinícius como um dos coautores do crime, ressaltando que o mesmo esteve o tempo todo do lado de fora da casa, dando cobertura para Jefferson.

Em juízo, pelo sistema INFOPEN, a vítima reconheceu Vinícius como um dos responsáveis pela infração delitiva, declarando que sua função era garantir o sucesso da empreitada criminosa, com a fuga de Jefferson e transporte da
res furtiva.
Ressaltou que recordou da fisionomia de Jefferson e Vinícius, que como já tinha sido alertado sobre a periculosidade deles, fixou suas características.

A outra vítima Antônio Neto, narrou a violência exercida no crime, com emprego de arma, ressaltando que foi recuperado apenas um relógio, que Jefferson deu inclusive uma pancada na cabeça de seu filho, na época bebê de apenas 07 meses, sendo que o reconheceu inequivocamente, no entanto, como o apelado Vinícius ficou do lado de fora, apenas descreveu suas características, como sendo magro, declarando sua altura, com cabelo batido, meio crespo e que tinha quase certeza que era Vinícius, quando fora lhe mostrada a fotografia constante do IFOPEN.

Em sede judicial, Jefferson Luiz Nascimento Carvalho, confessou a autoria do crime, afirmando que portava arma de fogo durante o roubo, sendo praticado em concurso de pessoas com o apelado Vinícius Silva dos Santos, vulgo “CARA DE PEDRA”.

Apesar do apelado em juízo, ter negado a autoria do crime, declarando que participou somente de um outro roubo, juntamente com Jefferson, a negativa de autoria se mostra isolada pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, corroborada pela confissão de Jefferson, quando aduziu que sua função foi entrar na residência e pegar os pertences da vítima, sendo a de Vinícius, dar fuga aos mesmos e transportar a
res furtiva.

APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO CONSUMADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ABSOLVIÇÃO
. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU PLENAMENTE COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. SENTENÇA IMUNE DE REFORMA. 1. Inviável se mostra o pedido de absolvição arrimado nas teses da negativa de autoria e insuficiência de provas do delito, quando constatado que a condenação está alicerçada no arcabouço probatório anexado ao caderno processual, com relevo para as declarações firmes e coerentes da vítima apontando o réu como autor dos crimes. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(11038618, 11038618, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05)

Dessa forma,
data máxima vênia
a sentença absolutória, dou provimento ao recurso ministerial, para que o apelado VINÍCIUS SILVA DOS SANTOS, seja condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP.

Com base no critério trifásico, passo a dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, do Código Penal, a qual na primeira fase, aplico a pena base no mínimo legal, por entender que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, capazes de alterar a pena inicial.

Portanto, fixo em 04 (quatro) anos de reclusão, a pena referente ao crime de roubo e pagamento de 10 (dez) dias multa,
quantum
que permanece inalterado na segunda fase, pela inexistência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, aplico 1/3, sobre a qualificadora do emprego de arma e concurso de pessoas, pois devidamente comprovada no conjunto probatório que fora utilizada pelo condenado Jefferson quando invadiu a residência da vítima e o apelado ficou do lado de fora para dar o suporte e garantir a fuga dos mesmos, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprido no regime semiaberto, consoante artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço do recurso e dou provimento integral ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet,
para condenar o apelado Vinícius Silva dos Santos, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/10/2022